Tribunal: TJES
Processo: 5005898-36.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005898-36.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CARLOS ANDRE JESUS ROSA

IMPETRADO: JUIZO DA 1A VARA CRIMINAL DE SERRA

RELATOR(A): DES. PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005898-36.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CARLOS ANDRE JESUS ROSA

IMPETRADO: JUIZO DA 1A VARA CRIMINAL DE SERRA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO – DECRETAÇÃO DA PRISÃO PAUTADA NA AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – EXCESSO DE PRAZO – NÃO VERIFICADO - NÃO CONHECIMENTO. 1. Em que pese o informalismo ser um traço marcante do
habeas corpus
, o regramento concernente às instâncias é de observância obrigatória . 2. Alegação de ausência de requisitos para a decretação da prisão preventiva não levada ao conhecimento do juízo de origem. Supressão de instância. 3. Não há qualquer elemento que aponte para a morosidade na tramitação da ação penal, estando, inclusive, com audiência de instrução e julgamento designada. 4.
Habeas corpus
conhecido em parte e, na parte conhecida, denegada a ordem.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer parcialmente do pedido e na parte conhecida, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Carlos Andre Jesus Rosa
, o qual se encontra preso pelo cumprimento de mandado de prisão, expedido nos autos da ação penal nº 0009615-37.2001.8.08.0048.

O
i
mpetrante afirma que a custódia seria ilegal, haja vista a ausência de contemporaneidade do decreto prisional, bem como pela inexistência de preenchimento dos requisitos legais, em especial, pelo fato de que a segregação se pauta apenas na ausência de localização do paciente para ser citado.

Afirma, ainda, que o constrangimento ilegal decorre do excesso de prazo para o encerramento da instrução processual, uma vez que o paciente se encontra segregado há três meses e até o presente momento não foi realizada sua citação.

Pedido liminar indeferido (ID. 13265081).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID. 13490639).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra do Procurador de Justiça Dr. Altamir Mendes de Moraes, manifestando-se pelo não conhecimento da impetração.

Eis o resumo dos fatos, que tomo à guisa de relatório. Em mesa para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno desta Colenda Corte.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005898-36.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CARLOS ANDRE JESUS ROSA

IMPETRADO: JUIZO DA 1A VARA CRIMINAL DE SERRA

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Carlos Andre Jesus Rosa
, o qual se encontra preso pelo cumprimento de mandado de prisão, expedido nos autos da ação penal nº 0009615-37.2001.8.08.0048.

O
i
mpetrante afirma que a custódia seria ilegal, haja vista a ausência de contemporaneidade do decreto prisional, bem como pela inexistência de preenchimento dos requisitos legais, em especial pelo fato de que a segregação se pauta apenas na ausência de localização do paciente para ser citado.

Afirma, ainda, que o constrangimento ilegal decorre do excesso de prazo para o encerramento da instrução processual, uma vez que o paciente se encontra segregado há três meses e até o presente momento não foi realizada sua citação.

Analisando detidament
e
o caderno processual, verifico que a tese acerca da ausência de requisitos legais não foi ventilada em primeira instância, sendo certo que tal conduta, torna impossível o conhecimento do presente writ, em face da manifesta incompetência deste Egrégio Tribunal para apreciar originariamente a matéria, sob pena de indevida supressão de instância, devendo o suposto constrangimento ilegal ser analisado primeiramente pela autoridade apontada como coatora.

Nesse diapasão, ressalto que o Supremo Tribunal Federal vem decidindo, de maneira uniforme, que a irresignação não submetida à instância a quo torna inviável o seu conhecimento, em sede de remédio constitucional impetrado perante a Excelsa Corte, sob pena de supressão de instância. Nesse sentido:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS . 1. É inviável o habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar inadmissível supressão de instância. 2. Agravo interno desprovido. (STF - HC: 234200 SP, Relator.: Min. NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 12/12/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-12-2023 PUBLIC 08-01-2024)

Do mesmo modo, em harmonia com a orientação da Corte Suprema, as Turmas Criminais do Superior Tribunal de Justiça vêm exarando, em seus julgados, a compreensão de que a tese apresentada pelo impetrante, sem apreciação pela autoridade apontada como coatora, torna incompetente este Sodalício para examinar a aludida alegação, diante da indevida supressão de instância. Em conformidade, os seguintes precedentes:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA . SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE DEBATE DO TEMA NA CORTE DE ORIGEM. PEDIDO DE EXTENSÃO . INOVAÇÃO RECURSAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. Inviável o exame por este Tribunal da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, sob pena de indevida supressão de instância, uma vez que a tese não foi analisada pelo Colegiado a quo no acórdão atacado . 2. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, é imprescindível o seu prévio debate na origem para que possa ser analisada na instância superior. 3. Não se pode conhecer do pedido de extensão, pois se trata de indevida inovação recursal . 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 766863 RJ 2022/0268807-0, Relator.: Ministro JOÃO BATISTA MOREIRA DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF1, Data de Julgamento: 27/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2023)

Não é outro o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, de ambas Câmaras Criminais:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PODER JUDICIÁRIO Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa PROCESSO Nº 5017586-29.2024.8.08 .0000 HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOAO BATISTA OLIVEIRA LIMA IMPETRADO: 3 VARA CRIMINAL DE VITÓRIA Advogado do (a) PACIENTE: CAIO VINICIUS RODRIGUES BIFULGO - SP433737 ACÓRDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE EXECUÇÃO EQUIVOCADA DO MANDADO DE PRISÃO POR HOMONOMIA. QUESTÃO NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE ORIGEM . SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Em que pese o informalismo ser um traço marcante do Habeas Corpus, o regramento concernente às instâncias é de observância obrigatória . 2. Alegação de homonomia não levada ao conhecimento do juízo de origem. Supressão de instâncias. 3 . Habeas Corpus não conhecido. Vitória/ES, data da assinatura eletrônica PEDRO VALLS FEU ROSA DESEMBARGADOR (TJ-ES - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 50175862920248080000, Relator.: PEDRO VALLS FEU ROSA, 1ª Câmara Criminal)

No que se refere à tese de excesso de prazo, entendo pela inexistência de demora na tramitação processual.

Em consulta aos autos da ação penal, verifico que já houve designação de audiência de instrução e julgamento para o dia 05 de agosto do corrente ano, não havendo qualquer elemento que impute morosidade à atuação estatal.

Diante do exposto, conheço da impetração em parte e, na parte conhecida, denego a ordem pretendida.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)